Tribunal: STF
Processo: RE 1346832
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário da mesma parte, nos seguintes termos (eDOC 8):



    “Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar o direito da parte recorrente de efetuar o pagamento da dívida tributária sem a incidência de juros moratórios fixados na legislação estadual no que exceder o índice federal estabelecido para os débitos fiscais da União, determinando a restituição dos respectivos valores que excedam a aplicação da taxa SELIC. 



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.”



    A embargante aponta a existência de omissão consistente na ausência de manifestação sobre o pedido de inversão do ônus da sucumbência.



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 90):



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Como consignado na decisão questionada, em relação à omissão alegada pela embargante, determinei que as custas judiciais e os honorários sucumbenciais deverão ser determinados de acordo com a legislação aplicável à espécie.



    Com efeito, por se tratar de matéria que, em geral, não dispensam a análise da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, inclusive para verificar se o pleito foi integralmente decidido a favor da embargante ou em que proporção, recomendável que essa questão não seja arbitrada no julgamento do recurso extraordinário.



    Dessa forma, essas questões serão decididas pelo juízo de origem.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente